Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nesta instância recursal, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA requereu a concessão de efeito suspensivo e alegou fato novo, consistente na instauração de regime especial de Direção Técnica na operadora UNIMED MONTES CLAROS, pleiteando a conversão do julgamento em diligência para intimação da nova Diretora Técnica, Dulcemar Gonçalves de Barros. Juntou documentos (IDs 72730284 a 72730293). Por sua vez, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA requereu a concessão da gratuidade de justiça e procedeu à juntada de documentos novos (IDs 72730270 e 75157784). Decido. Inicialmente, em relação aos requerimentos da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, não prospera o pedido de conversão do julgamento em diligência. A alegação de fato superveniente, relativa à instauração de regime especial de Direção Técnica, não altera os elementos de prova já constantes nos autos e não possui repercussão direta sobre os fatos controvertidos. Oitiva da diretora técnica nomeada pela ANS implicaria indevida dilação probatória, em afronta ao art. 370, parágrafo único, do CPC, com protelamento do feito e tumulto processual. Também indefiro o pedido de efeito suspensivo. Em cognição sumária, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Ressalte-se que a criança beneficiária do plano de saúde, M.L.D.S., portadora de Paralisia Cerebral e Epilepsia Refratária, necessita de tratamento contínuo, cuja interrupção acarretaria risco irreversível à sua saúde. A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.082, segundo o qual é obrigatória a continuidade da cobertura assistencial quando há risco à incolumidade física do beneficiário. Eventual reforma do julgado permitirá à apelante reaver os valores despendidos, o que não se aplica aos danos à saúde da parte autora. No tocante à UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, observo que a recorrente apresentou documentos novos, razão pela qual determino a intimação da parte adversa para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 933 CPC. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, aplica-se o art. 99, §7o, do CPC, de modo que a ausência de recolhimento do preparo não acarreta, por ora, a deserção. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para aferir a alegada hipossuficiência econômica. Assim, faculto à recorrente, no prazo de cinco dias, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator